Tribunal: STJ
Processo: 2114779-94.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3104703 - SP(2025/0423812-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: LEANDRO CARDOSO DA SILVA
ADVOGADOS
: MÁRIO DE LEÃO BENSADON - SP120685
ANDRÉA ELIZABETH DE LEÃO RODRIGUES - MG095219
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA. FURTO QUALIFICADO. QUEBRA DA CADEIA DE
CUSTÓDIA.
DISPOSITIVOS
TIDOS
COMO
VIOLADOS.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
NÃO
OCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA.
ARTIGO 212 DO CPP.
SÚMULA 7/STJ.
NULIDADE. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de Justiça afastou a alegação de nulidade da quebra da
cadeia de custódia ao consignar que eventual irregularidade na
reconstituição dos autos extraviados não configura violação à cadeia de
custódia das provas. Entendeu, ainda, que o procedimento de
reconstituição transcorreu de forma regular, ressaltando a ocorrência de
preclusão em razão da inércia da defesa em suscitar, no momento
oportuno, eventual ilegalidade, bem como a ausência de demonstração
de prejuízo.
2. Verifica-se que a questão acerca da alegada nulidade, sob o enfoque
apresentado pela defesa no recurso especial – de contrariedade e
negativa de vigência aos artigos 158-A e 158-B do CPP, não foi objeto
de debate pela instância ordinária, mesmo com a apresentação de
embargos de declaração, o que inviabiliza o conhecimento do recurso
especial por ausência de prequestionamento. Incidem ao caso as
Súmulas n.
e
Ademais, para alterar a conclusão a que
211/STJ
282/STF.
chegou a instância ordinária, acerca da regularidade do procedimento
de reconstituição dos autos extraviados e à inexistência de qualquer
prejuízo à defesa, demandaria, necessariamente, revolvimento do
acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em
sede de recurso especial, ante o óbice contido na Súmula n. 7/STJ.
3. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a nulidade
decorrente de inobservância do
do CPP (inversão da ordem da
art. 212
inquirição das testemunhas) deve ser suscitada na própria audiência de
instrução, sob pena de preclusão. A jurisprudência desta Corte
Superior já firmou orientação de que mesmo as nulidades denominadas
absolutas devem ser arguidas em momento oportuno e se sujeitam a
preclusão temporal. O silêncio da parte, presente na audiência, quanto
Documento eletrônico VDA54953422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 15:51:59
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 73adf6f8-497d-4f0d-95ce-a9dfb4da9a92

à inversão da ordem legal de inquirição, revela que houve sua
anuência à prática do ato da forma pela qual realizado. Ao participar
da audiência sem questionar o procedimento de inquirição, não pode a
defesa arguir a nulidade posteriormente, já que concorreu para ela, na
(AgRg no
relator
forma do
do CPP
art. 565
AREsp n. 2.791.130/SP,
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/8/2025,
DJEN de
). Ademais,
25/8/2025.
eventual não observância do
procedimento previsto no
do Código de Processo Penal se
art. 212
traduz em nulidade relativa, que exige não apenas a alegação no
momento oportuno, mas também a comprovação do prejuízo causado à
(AgRg no RHC n.
de minha relatoria, Quinta
parte
180.078/MG,
Turma, julgado em
DJe de
. Precedentes.
12/6/2023,
15/6/2023)
4. No presente caso, pela leitura do trecho acima, verifica-se que a
controvérsia sobre a nulidade da audiência por violação ao artigo 212
do CPP foi resolvida pela Corte de origem, sem identificação de
prejuízo concreto e com afirmação da preclusão, uma vez que só foi
levantada na presente revisão criminal, tudo conforme entendimento
consolidado do STJ.
5. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de março de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA54953422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 15:51:59
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 73adf6f8-497d-4f0d-95ce-a9dfb4da9a92

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3104703 - SP(2025/0423812-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: LEANDRO CARDOSO DA SILVA
ADVOGADOS
: MÁRIO DE LEÃO BENSADON - SP120685
ANDRÉA ELIZABETH DE LEÃO RODRIGUES - MG095219
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA. FURTO QUALIFICADO. QUEBRA DA CADEIA DE
CUSTÓDIA.
DISPOSITIVOS
TIDOS
COMO
VIOLADOS.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
NÃO
OCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA.
ARTIGO 212 DO CPP.
SÚMULA 7/STJ.
NULIDADE. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de Justiça afastou a alegação de nulidade da quebra da
cadeia de custódia ao consignar que eventual irregularidade na
reconstituição dos autos extraviados não configura violação à cadeia de
custódia das provas. Entendeu, ainda, que o procedimento de
reconstituição transcorreu de forma regular, ressaltando a ocorrência de
preclusão em razão da inércia da defesa em suscitar, no momento
oportuno, eventual ilegalidade, bem como a ausência de demonstração
de prejuízo.
2. Verifica-se que a questão acerca da alegada nulidade, sob o enfoque
apresentado pela defesa no recurso especial – de contrariedade e
negativa de vigência aos artigos 158-A e 158-B do CPP, não foi objeto
de debate pela instância ordinária, mesmo com a apresentação de
embargos de declaração, o que inviabiliza o conhecimento do recurso
especial por ausência de prequestionamento. Incidem ao caso as
Súmulas n.
e
Ademais, para alterar a conclusão a que
211/STJ
282/STF.
chegou a instância ordinária, acerca da regularidade do procedimento
de reconstituição dos autos extraviados e à inexistência de qualquer
prejuízo à defesa, demandaria, necessariamente, revolvimento do
acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em
sede de recurso especial, ante o óbice contido na Súmula n. 7/STJ.
3. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a nulidade
decorrente de inobservância do
do CPP (inversão da ordem da
art. 212
inquirição das testemunhas) deve ser suscitada na própria audiência de
instrução, sob pena de preclusão. A jurisprudência desta Corte
Superior já firmou orientação de que mesmo as nulidades denominadas
absolutas devem ser arguidas em momento oportuno e se sujeitam a
preclusão temporal. O silêncio da parte, presente na audiência, quanto
à inversão da ordem legal de inquirição, revela que houve sua
anuência à prática do ato da forma pela qual realizado. Ao participar
Documento eletrônico VDA54953860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:23:23
Código de Controle do Documento: 8f9e58b2-af98-452d-8e54-759b8dbaa58b

da audiência sem questionar o procedimento de inquirição, não pode a
defesa arguir a nulidade posteriormente, já que concorreu para ela, na
(AgRg no
relator
forma do
do CPP
art. 565
AREsp n. 2.791.130/SP,
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/8/2025,
DJEN de
). Ademais,
25/8/2025.
eventual não observância do
procedimento previsto no
do Código de Processo Penal se
art. 212
traduz em nulidade relativa, que exige não apenas a alegação no
momento oportuno, mas também a comprovação do prejuízo causado à
(AgRg no RHC n.
de minha relatoria, Quinta
parte
180.078/MG,
Turma, julgado em
DJe de
. Precedentes.
12/6/2023,
15/6/2023)
4. No presente caso, pela leitura do trecho acima, verifica-se que a
controvérsia sobre a nulidade da audiência por violação ao artigo 212
do CPP foi resolvida pela Corte de origem, sem identificação de
prejuízo concreto e com afirmação da preclusão, uma vez que só foi
levantada na presente revisão criminal, tudo conforme entendimento
consolidado do STJ.
5. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LEANDRO CARDOSO DA
SILVA (e-STJ fls.
), contra decisão monocrática de e-STJ fls.
que
357/368
346/351,

conheceu do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa parte,
negar-lhe provimento.
A parte agravante alega: (i) o prequestionamento da matéria e a não incidência
da
(ii) a quebra da cadeia de custódia, uma vez que restou incontroverso
Súmula 7/STJ;
que os autos originários foram extraviados após o julgamento da apelação e foram
restaurados de forma deficiente e incompleta, sem observância aos requisitos legais
exigidos para assegurar a validade dos atos processuais e a ampla defesa; (iii) a nulidade
na inquirição das testemunhas, tendo em vista que o magistrado de 1o grau não só iniciou
a inquirição, bem como assumiu o protagonismo das oitivas, sobretudo do Delegado de
Polícia, testemunha da acusação, a ponto do Ministério Público sequer precisar formular
perguntas.
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece acolhida.
Com efeito, dessume-se das razões recursais que a parte agravante não trouxe
elementos suficientes para infirmar a decisão agravada, que, de fato, apresentou a

solução que melhor espelha a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça
sobre a matéria.
Documento eletrônico VDA54953860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:23:23
Código de Controle do Documento: 8f9e58b2-af98-452d-8e54-759b8dbaa58b

Portanto, nenhuma censura merece o decisório ora recorrido, que deve ser
mantido pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
De início, a Corte de origem ao analisar a questão acerca da nulidade pela
quebra da cadeia de custódia, consignou (e-STJ fls.
):
198/200

De proêmio, cumpre afastar a preliminar de nulidade (a qual, no caso, por se
tratar de ação revisional, se confunde com o próprio mérito), por quebra da
cadeia de custódia, diante do extravio e perda dos autos originais que não
foram preservados, ressaltando que os autos foram enviados ao Col. Superior
Tribunal de Justiça sem as peças necessárias para a análise dos apelos
especiais.
Contudo, não há que se falar em nulidade do feito por “quebra da cadeia de
custódia das provas”, porque, no caso, seria imprescindível a preservação
integral dessas provas, o que não ocorreu nos autos.
Oportuno registrar que a d. Defesa não indicou quais seriam as “peças
necessárias para a análise dos apelos especiais” que não foram enviadas ao
Col. Superior Tribunal de Justiça, havendo apenas a alegação de que não
houve a preservação integral das provas produzidas nos autos extraviados.
Interessante que perda de peças, em se tratando de autos extraviados, é
situação lógica e esperada.
Além disso, conforme consta da r. decisão às fls.
dos autos no 0007890-
88/89
83.2013.8.26.0050, logo que teve ciência sobre o extravio dos autos originais,
o magistrado de primeiro grau determinou o início da restauração,
observando a existência da cópia dos autos do inquérito policial na
secretaria da Vara e determinando as juntadas de decisões do sistema de
informática, bem como da intimação dos advogados que atuaram nos autos
para apresentar eventuais cópias do processo, além de outras providências
para a efetiva restauração, segundo o disposto no artigo 541 e seguintes do
Código de Processo Penal.
Verifica-se que houve preservação integral das provas produzidas,
especialmente os autos de degravação das interceptações telefônicas,
correspondente ao segundo volume dos autos do inquérito policial (fls.

174/180, 218/221, 229/233, 244/251, 263/269, 280/285, 296/300, 316/323,

e fls. 465 a 867).
341/348, 358/362, 369/373, 385/463
Destaca-se que a d. Defesa tinha ciência sobre o extravio dos autos desde que
o MM. Juiz determinou a sua restauração. Contudo, houve, inclusive,
preclusão, porque a d. Defesa não alegou qualquer nulidade em relação à
restauração em momento oportuno. Importante destacar que nada foi
apontado sobre efetivo prejuízo. Não é demais ressaltar, por fim, que extravio
de autos não se confunde com a alegada quebra de cadeia de custódia, a qual
existe para garantir o resultado legítimo do analisado na prova, afastando-se
Documento eletrônico VDA54953860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:23:23
Código de Controle do Documento: 8f9e58b2-af98-452d-8e54-759b8dbaa58b

eventual vício na sua
o que,
colheita/guarda/transporte/preservação,
evidentemente, não era a situação.

Ora, pela leitura do trecho acima, verifica-se que o Tribunal deJustiça afastou
a alegação de nulidade, ao consignar que eventual irregularidade na reconstituição dos
autos extraviados não configura violação à cadeia de custódia das provas. Entendeu,
ainda, que o procedimento de reconstituição transcorreu de forma regular, ressaltando a
ocorrência de preclusão em razão da inércia da defesa em suscitar, no momento
oportuno, eventual ilegalidade, bem como a ausência de demonstração de prejuízo.
Por sua vez, a defesa argui nulidade processual em razão de suposta quebra da
cadeia de custódia. Sustenta que os autos da ação penal foram extraviados após o
julgamento da apelação, tendo sido posteriormente restaurados de maneira incompleta,
sem a participação do Ministério Público e com a ausência de peças consideradas
essenciais à defesa. Afirma, ainda, que a inexistência de providências eficazes para a
integral recomposição dos autos originais extraviados caracteriza violação à cadeia de
custódia da prova documental, diante do desaparecimento de documentos que poderiam
comprovar a inocência do réu.
Assim, verifica-se que a questão acerca da alegada nulidade, sob o enfoque
apresentado pela defesa no recurso especial – de contrariedade e negativa de vigência aos
artigos 158-A e 158-B do CPP, não foi objeto de debate pela instância ordinária, mesmo
com a apresentação de embargos de declaração, o que inviabiliza o conhecimento do
recurso especial por ausência de prequestionamento. Incidem ao caso as Súmulas n.
e
211/STJ
282/STF.
Ademais, para alterar a conclusão a que chegou a instância ordinária, acerca
da regularidade do procedimento de reconstituição dos autos extraviados e à inexistência
de qualquer prejuízo à defesa, demandaria, necessariamente, revolvimento do acervo
fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em sede de recurso especial,
ante o óbice contido na Súmula n. 7/STJ.
Prosseguindo, no tocante à violação do artigo 212 do CPP, o Tribunal de
Justiça concluiu (e-STJ fls.
):
201/202

Da mesma forma, não prospera a alegação de que houve violação ao sistema
acusatório pela atuação do Juiz “a quo” em audiência de instrução, debates
e julgamento, por ofensa ao disposto no artigo 212 do Código de Processo
Penal, questão que também não foi apresentada pela d. Defesa em momento
oportuno.
Documento eletrônico VDA54953860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:23:23
Código de Controle do Documento: 8f9e58b2-af98-452d-8e54-759b8dbaa58b

Registra-se que a d. Defesa interpôs o recurso de apelação contra a r.
sentença penal condenatória, sem apresentar qualquer nulidade processual,
requerendo somente a absolvição por insuficiência de provas e a redução da
pena (fls. 47).
Importante ressaltar que o magistrado de primeiro grau iniciou a inquirição
das testemunhas, contudo, em seguida, permitiu que as partes formulassem
perguntas, o que foi feito de forma direta às testemunhas, conforme as
diretrizes do artigo 212, do Código de Processo Penal, inexistindo, portanto,
nulidade no ato.
Não houve violação à regra prevista no artigo 212 do Código de Processo
Penal. Inexistência de vedação legal ao magistrado que inicie as perguntas,
muito menos que ele as faça. Isso porque, ao Magistrado cabe inquirir as
testemunhas sobre pontos não esclarecidos, sempre buscando a verdade real,
como obrigação inerente à de julgador.
Ainda, a d. Defesa concordou de maneira tácita com a formulação de
perguntas diretamente pelo Juiz de primeiro grau, porque não discordou no
momento, tampouco em alegações finais, nem na apelação. Eventual
“parcialidade”, então, não foi em nenhum momento apontada e, em
decorrência, de forma alguma comprovada.
Oportuno registrar que apenas agora, em sede de revisão, houve a referida
alegação, certamente ocorrendo preclusão, além de inexistir qualquer
prejuízo. A situação seria de nulidade relativa, com imposição de indicação
de prejuízo, o que não ocorreu na espécie. Inocorrente, da mesma forma,
nulidade.

Quanto ao tema, a jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que
a nulidade decorrente de inobservância do
do CPP (inversão da ordem da
art. 212
inquirição das testemunhas) deve ser suscitada na própria audiência de instrução, sob
pena de preclusão. A jurisprudência desta Corte Superior já firmou orientação de que
mesmo as nulidades denominadas absolutas devem ser arguidas em momento oportuno e
se sujeitam a preclusão temporal. O silêncio da parte, presente na audiência, quanto à
inversão da ordem legal de inquirição, revela que houve sua anuência à prática do ato
da forma pela qual realizado. Ao participar da audiência sem questionar o
procedimento de inquirição, não pode a defesa arguir a nulidade posteriormente, já que
(AgRg no
concorreu para ela, na forma do
do CPP
art. 565

AREsp n. 2.791.130/SP,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
19/8/2025,
).
25/8/2025.
Ademais, eventual não observância do procedimento previsto no art. 212 do
Código de Processo Penal se traduz em nulidade relativa, que exige não apenas a
Documento eletrônico VDA54953860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:23:23
Código de Controle do Documento: 8f9e58b2-af98-452d-8e54-759b8dbaa58b

alegação no momento oportuno, mas também a comprovação do prejuízo causado à
(AgRg no RHC n.
de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em
parte
180.078/MG,
DJe de
.
12/6/2023,
15/6/2023)
Precedentes: AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares
1.057.241/SP,
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
AgRg no
3/2/2026,
10/2/2026;
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado
AREsp n. 3.029.697/RJ,
em
DJEN de
AgRg nos EDcl no
relatora
3/2/2026,
9/2/2026;
AREsp n. 2.492.499/SP,
Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
25/11/2025,
AgRg no AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha
1/12/2025;
1.026.791/RJ,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
19/11/2025,
27/11/2025
No presente caso, pela leitura do trecho acima, verifica-se que a controvérsia
sobre a nulidade da audiência por violação ao artigo 212 do CPP foi resolvida pela Corte
de origem, sem identificação de prejuízo concreto e com afirmação da preclusão, uma
vez que só foi levantada na presente revisão criminal, tudo conforme entendimento
consolidado do STJ.
Ademais, conforme consignado pelo Ministério Público Federal, em seu
parecer, não foi reconhecida a alegada imparcialidade. As perguntas realizadas pelo
Juízo de primeira instância tiveram por objetivo o esclarecimento dos fatos. A
participação instrutória do juiz não macula a sua imparcialidade, pois o papel de
protagonismo e essencialidade no sistema acusatório foi assegurado pela presença do
(e-STJ fls. 341).
Ministério Público durante as oitivas
Dessa forma, não há qualquer ilegalidade a ser sanada.
Sendo assim, o inconformismo não merece prosperar.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento

É como voto.
Documento eletrônico VDA54953860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:23:23
Código de Controle do Documento: 8f9e58b2-af98-452d-8e54-759b8dbaa58b

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0423812-2
AREsp 3.104.703 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00020756120208260050 00078908320138260050 00506045820138260050
00506115020138260050 00762718020128260050 20756120208260050
2075612020826005000078908320138260050 21147799420248260000
506045820138260050 506115020138260050 762718020128260050
78908320138260050
EM MESA
JULGADO: 10/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LEANDRO CARDOSO DA SILVA
ADVOGADO
: MÁRIO DE LEÃO BENSADON - SP120685
ADVOGADA
: ANDRÉA ELIZABETH DE LEÃO RODRIGUES - MG095219
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Furto Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LEANDRO CARDOSO DA SILVA
ADVOGADO
: MÁRIO DE LEÃO BENSADON - SP120685
ADVOGADA
: ANDRÉA ELIZABETH DE LEÃO RODRIGUES - MG095219
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485212407524038@
2025/0423812-2 - AREsp 3104703 Petição : 2026/0014009-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54906007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/03/2026 13:51:23
Código de Controle do Documento: 70E4F50E-96BC-4667-9218-59823BEB7287